Tribunal: TJDFT
Processo: 0752120-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0752120-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: A &amp; T PHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, ARTHUR CARVALHO LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de A &amp; T PHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA e ARTHUR CARVALHO LIMA, determinou a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, esclarecer a distribuição da ação em vara de execução de título executivo extrajudicial, facultando a conversão do feito em ação de conhecimento. Em suas razões recursais (ID 54213651), o banco Agravante afirma ter celebrado com os agravados a contratação, mediante assinatura eletrônica, do crédito de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, nos termos do contrato de abertura de conta corrente c/c contratação de capital de giro (produto “Giro Cartões”). Sustenta que o contrato eletrônico que confere lastro à presente ação de execução tem força executiva, visto que a assinatura digital confere segurança e certeza à obrigação, e defende ser inaplicável, ao caso dos autos, a Súmula n. 233/STJ. Aduz estar presente a probabilidade do direito e aponta o perigo da demora na extinção do processo pelo indeferimento da inicial. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, roga pela reforma da decisão para que seja determinado o prosseguimento da ação de execução de título extrajudicial. Preparo recolhido (ID 54213655). É o relato do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente no concernente à probabilidade recursal do direito vindicado. O recurso de agravo questiona a decisão que fixou prazo ao banco autor para esclarecer a distribuição da ação em vara de execução de título executivo extrajudicial ou para convolar o feito executivo em ação de conhecimento. Eis a fundamentação do decisum: “Emende-se a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 801 do CPC), para fins de: II - esclarecer a distribuição da presente ação neste Juízo, tendo em vista tratar-se de contrato de abertura de crédito, não se enquadrando, por conseguinte, como título executivo extrajudicial. Faculto a conversão do feito em ação de conhecimento. Cumpre destacar para instruir adequadamente o processo executivo, não basta que o título esteja listado no rol do artigo 784 do Código de Processo Civil ou em outra lei que lhe atribua força executiva. É preciso, ainda, que ele tenha, em sua essência, um crédito líquido, certo e exigível. Assim, o título é certo quando não há dúvida sobre a existência do crédito; é líquido quando a importância da prestação se acha determinada; é exigível quando o seu pagamento não depende de termo ou condição nem está sujeito a outras limitações. Por outro lado, em nome da economia e celeridade processual, faculto à parte autora emendar a petição inicial, convertendo o feito para o rito de conhecimento, cientificando-a, desde logo, que nessa hipótese haverá redistribuição do processo a uma das varas cíveis não especializadas de Brasília, tendo em vista a competência exclusiva desse juízo para execuções de títulos extrajudiciais. Em caso de emenda, deverá ser apresentada petição inicial na íntegra.” Em consonância ao entendimento perfilhado pelo d. Juízo de origem, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do colendo STJ nega natureza executiva ao contrato de abertura de crédito rotativo, visto não satisfazer os requisitos de liquidez e certeza, uma vez que fixa o limite de valor disponibiizado, mas não tem como predeterminar o quantum a ser pago. Conforme enunciado na Súmula n. 233 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo". Nesse sentido, colaciono jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. 1. Trata-se de execução de título extrajudicial, fundada em contrato de abertura de crédito, configurando-se necessário para a sua exigibilidade obrigação certa, líquida e exigível, a teor do que dispõe os arts. 783 e 784, III, do Código de Processo Civil. 2. A discrepância entre os valores apresentados, sem explicações sobre como os montantes foram calculados, aliada ao fato de que a própria apelante defende a necessidade de outros cálculos para achar o valor da dívida, ressaltam a ausência de certeza do título executivo, razão pela qual escorreita a sentença que extinguiu o feito com fulcro nos arts. 485, I e IV, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 924, I, todos do Código de Processo Civil. 3. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido posta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta. 4. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais fixados.” (Acórdão 1706758, 07149044820198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. ENUNCIADO N. 233 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. ART. 783 DO CPC. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAR A EXECUÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela exequente contra sentença que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial aparelhada com negócio jurídico de adesão denominado "contrato de Abertura de crédito", reconheceu, de ofício, a inexistência de título executivo extrajudicial e extinguiu a execução, com fulcro no art. 485, IV, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC, sob o fundamento de que os "extratos de movimentação de valores acostados (ID30823090 - página 17/34) não servem para atestar a certeza, liquidez e exigibilidade do suposto título executivo". 2. Segundo o disposto no art. 783 do CPC, "a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível". 3. Nos termos do Enunciado n. 233 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, "O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo". 4. É assente na jurisprudência deste e. Tribunal que o negócio jurídico de adesão denominado contrato de abertura de crédito, "mesmo quando acompanhado de extratos demonstrativos da evolução do débito, não corresponde ao título executivo extrajudicial previsto no artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil" (Acórdão 1430040, 00395596720158070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no PJe: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Precedentes deste e. Tribunal. 5. Perfilhando a mesma acepção, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "O contrato de abertura de crédito (em conta corrente, rotativo ou cheque especial), ainda que acompanhado dos extratos relativos à movimentação bancária do cliente, não constitui título hábil a aparelhar processo de execução, podendo servir de início de prova para eventual ação monitória. Súmulas 233 e 247" (AgInt no AREsp n. 1.875.044/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/11/2021.). 6. Na espécie, é certo que a Cooperativa de Crédito contratada apenas colocou à disposição do associado contratante, ora apelado, um limite de crédito para eventual e futura utilização, sem indicar o montante do empréstimo, o número de parcelas, a data de vencimento das prestações e as taxas de juros e encargos incidentes, não se podendo extrair com exatidão do instrumento contratual, no ato da assinatura, o valor do crédito exequendo. 7. Afigura-se escorreita, portanto, a r. sentença, que reconheceu a inexistência de título executivo extrajudicial, ante a iliquidez da obrigação pecuniária dele constante, extinguindo o processo de execução. 8. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1607538, 00392297020158070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não bastasse isso, vale consignar que, inobstante intitulada como “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL”, certo é que a petição inicial veicula pedido estranho à ação de execução e típico de ação de conhecimento, a saber: “Concessão da Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente ‘inaudita altera pars’, nos termos do Art. 300, parágrafo 3.o e Art. 303 do Código de Processo Civil, a fim de que seja feita a realocação e o restabelecimento das maquinetas de cartões vinculadas à conta domicílio referente à garantia prestada, para que, com isso, todas as vendas realizadas em seus pontos comerciais sejam destinadas à conta vinculada, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)”. Referido pedido, inclusive, reforça a ausência de liquidez do débito cobrado, visto denotar a existência de sistema denominado “trava de domicílio bancário”, que vincula os recebíveis de Cartões do mutuário ao pagamento do débito resultante da contratação de Giro Capital. A assertiva de burla à referida “trava” não é capaz de desnaturar a iliquidez do débito cobrado. Portanto, não se constata, nesse exame prefacial, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores do pedido liminar. Do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 09 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator